Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730292-49.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERINO PRUDENTE DOS SANTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEVERINO PRUDENTE DOS SANTOS JUNIOR, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora